Tribunal: TJMT
Processo: 1009526-93.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1009526-93.2020.8.11.0000
PACIENTE: ANA KELLY MARTINS AGUIAR
Autoridade Coatora: 4o VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP
Distribua-se na forma regimental com a urgência que demanda.
Cuiabá, 04 de maio de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Plantonista